Tribunal: TJMT
Processo: 1043571-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043571-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA MACEDO GOMES - CPF: 106.732.961-72 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MODALIDADE DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade contratual ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual a autora alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e pedia a conversão do contrato em empréstimo consignado, com revisão de juros e devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; e (
ii
) analisar a possibilidade de revisão contratual, com limitação das taxas de juros aplicadas e eventual devolução de valores.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição foi afastada, pois os descontos mensais em folha configuram obrigação de trato sucessivo, fazendo renascer o prazo prescricional a cada
novo
desconto.

A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça não se sustenta, uma vez que a parte apelada não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência da apelante.

O contrato firmado expressamente previa a modalidade de cartão de crédito consignado, tendo
a apelante realizado
diversas operações com o cartão ao longo de mais de uma década, o que demonstra ciência e aceitação da modalidade contratada.

A ausência de data-limite para o término dos descontos não configura irregularidade, sendo característica inerente ao cartão consignado, cujo saldo devedor se renova com o pagamento mínimo da fatura.

A diferença entre o valor inicialmente recebido e o total pago ao longo dos anos decorre do funcionamento próprio do crédito rotativo, não havendo abusividade demonstrada nos autos.

A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS não se aplica automaticamente a contratos firmados fora do âmbito do INSS, como é o caso da apelante.

A falta de questionamento da contratação por mais de uma década reforça a inexistência de erro ou vício de vontade.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A utilização continuada e consciente do cartão de crédito consignado descaracteriza o alegado vício
de consentimento na
contratação.
2
.
A
diferença entre o valor contratado e o montante pago decorre da própria sistemática do crédito rotativo e não configura, por si só, abusividade.
3.
A I
nstrução Normativa no 28/2008 do INSS não se aplica a contratos bancários firmados por servidores públicos fora do âmbito previdenciário.
4.
A concessão de gratuidade de justiça presume-se válida até prova em contrário, incumbindo à parte impugnante demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TEREZINHA MACEDO GOMES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
,

da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Nulidade Contratual
,
ajuizada
em razão de suposto vício de consentimento
,
contra o BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que foi induzida a erro na contratação, pois o mútuo foi destacado como modalidade principal e o cartão de crédito como modalidade secundária
.

Afirma, também, que
o formulário de contratação indicava empréstimo consignado e não cartão de crédito, havendo preenchimento do campo específico para empréstimo
, e que
não houve informação sobre data-limite para o fim dos descon
tos, tornando a dívida "eterna".

Sustenta que
o contrato é abusivo, pois os descontos realizados superaram R$ 81.988,93 de um empréstimo de apenas R$ 9.718,50
e as taxas aplicadas são mais onerosas do que as de empréstimo consignado.

Diante disso, requer o provimento do recurso,
para converter o contrato firmado em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,65% ao mês sem capitalização. Subsidiariamente, requer “seja aplicado a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/
PRES
, pois a taxa de juros a ser aplicada à operação eventualmente, é aquela estipulada pela redação original da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/
PRES
, isto é, de 1,80% a.m.
”

Contrarrazões no ID

281984932
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V
OTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA
PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Em relação à alegada decadência do direito à anulação dos contratos analisados, sob o fundamento de que a ação foi proposta apenas em 2024, enquanto os contratos questionados foram firmados em 2009
, 2019, 2021
e 2022, do mesmo modo, sem razão o apelante.

Trata-se de descontos reiterados, realizados mês a mês, o que caracteriza uma relação de trato sucessivo, ou seja, a cada novo desconto, nasce uma nova pretensão da parte autora.

No caso, a jurisprudência deste Tribunal está em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em contratos com execução continuada ou de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada ato, não havendo falar em prescrição do direito de pleitear a repetição dos valores descontados de forma indevida:

[...] Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável
falar-se
na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1033224-34.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
05/10/2024
)

“[...] Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento
” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP). [
...]”
. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto na apelação 1023753-28.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
16/9/2024).

Assim, os descontos continuados
, que ocorreram até pelo menos 2022,
afastam
a alegação de prescrição em relação aos valores contestados
, motivo pelo qual rejeito a referida prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Apelada impugnou a concessão de justiça gratuita ao Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e rejeito a referida preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Terezinha Macedo Gomes
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável ajuizada contra o BANCO BMG S.A.

A
sentença de primeiro grau concluiu que não houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que restou comprovada a efetiva utilização do cartão pela parte autora, afastando, portanto, a alegação de que
a consumidora
acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

Sem delongas, nota-se que a
o litígio
cinge-se a verificar se houve vício de consentimento na contratação e se a operação financeira deve ser convertida em empréstimo consignado, com todas as consequências daí decorrentes.

Inicialmente, quanto à modalidade contratada, o conjunto probatório dos autos revela que a apelante firmou contrato de cartão de crédito consignado em 06/11/2009, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão acostado aos autos (ID 174193273). Constata-se ainda que, após a assinatura do contrato, foram realizadas diversas transferências bancárias (TED) para a conta da apelante.

Embora a apelante sustente que o mútuo foi destacado como a modalidade principal no momento da contratação, o fato incontestável é que os documentos acostados aos autos demonstram que ela utilizou efetivamente o serviço de cartão de crédito consignado, realizando saques e operações ao longo de anos (de 2009 a 2022). Além disso,
há prova inequívoca de que

a parte apelante realizou
diversas contratações posteriores,
as quais preveem
de forma expressa que se trata de cartão de crédito consignado.

Como bem destacado na sentença recorrida,
no momento em que
a parte tem ciência de que lhe foi disponibilizado cartão de crédito e dele se utiliza para saques e compras, não há que se falar que não tinha conhecimento do que contratou. Com efeito, a utilização do cartão para saques em diversas ocasiões ao longo de mais de uma década descaracteriza por completo a natureza de um simples empréstimo consignado.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com

autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

[...]” (
TJMT
,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, p. 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...] Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. [...]” (
TJMT
,
ApCiv
1006268-58.2023.8.11.0004, r. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, j. 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, p. 22/04/2024) (
g.n
).

“[...] Comprovada
a
contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.” (
TJMT
,
ApCiv
1022209-88.2022.8.11.0002, r. JOSE
ZUQUIM
NOGUEIRA, j. 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, p. 23/04/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO D
E RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

A
contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura do contrato, utilização dos valores e devida prestação de informações ao consumidor acerca da modalidade
que está sendo contratada.”
(
TJMT
,
ApCiv
1044420-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no
DJE
09/04/2025)

Sobre a alegação de ausência de informação acerca da data-limite para o fim dos descontos, não se pode perder de vista que essa é uma característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado, na qual o término dos descontos está atrelado à quitação integral do saldo devedor, o que não ocorre quando o consumidor opta pelo pagamento mínimo da fatura, pois sobre o restante incidirão juros e encargos.

Quanto ao argumento de abusividade contratual decorrente da diferença entre o montante recebido via TED (R$ 9.718,50) e o valor descontado ao longo dos anos (R$ 81.988,93), verifica-se que tal diferença decorre da própria sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado. Nesta modalidade, o pagamento apenas do mínimo da fatura, com o consequente refinanciamento do restante, naturalmente faz com que o valor total pago ao longo do tempo seja superior ao inicialmente contratado.

No tocante à taxa de juros aplicada, não há nos autos demonstração cabal de sua abusividade a justificar intervenção judicial.
Na realidade, a
alegação de que deveria ser aplicada a taxa prevista na Instrução Normativa no
28/2008 do INSS/
PRES
(1,80% a.m.) não merece acolhimento, já que referida normativa é direcionada a beneficiários do INSS, não sendo aplicável automaticamente a outros contratos de cartão de crédito consignado celebrados por servidores públicos.

Ademais, ao longo de todo esse período, a apelante nunca questionou administrativamente os termos do contrato ou os valores
descontados,
tendo somente se insurgido
após 14 anos (ID
281983422),
o que corrobora o entendimento de que tinha plena ciência da modalidade contratada e de suas consequências.

Assim, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento, não há razão para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, tampouco para proceder à revisão das taxas de juros aplicadas
, condenação por danos morais
ou determinar a devolução dos valores descontados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Terezinha Macedo Gomes, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante aos procuradores da parte apelada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a eventual condição suspensiva de exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025